Tribunal: TJES
Processo: 0001750-59.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001750-59.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MOUGLAS PROCOPIO DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAL. APELO IMPROVIDO.

1. Havendo nos autos comprovação da materialidade, e elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe.

2. O depoimento firme e coerente de policiais militares que participaram da operação, é dotado de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isento de qualquer suspeita, e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001750-59.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MOUGLAS PROCOPIO DE OLIVEIRA SILVA

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MOUGLAS PROCOPIO DE OLIVEIRA SILVA, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em suma, que em 27 de janeiro de 2021, após receberem informações de que no beco do Acerola, Bairro Cidade Pomar, Município de Serra/ES, um indivíduo estaria na posse de arma de fogo, e comercializando drogas, policiais militares realizaram cerco ao local.

Consta, ainda, que o apelante, ao visualizar os agentes, jogou fora uma sacola que estava em suas mãos e evadiu-se do local, sendo alcançado pelos policiais, quando entrava em uma casa.

Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, todavia, no interior da sacola descartada pelo apelante, os policiais apreenderam duas partes de um tablete de crack, e uma balança de precisão

Em suas razões, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição, ante a insuficiência probatória.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade e laudos toxicológicos.

No tangente a autoria, está demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo, pelos policiais militares que participaram da operação, que relataram, de forma clara e coesa, os fatos.

Não bastasse isso, durante as buscas, foi encontrada também uma balança de precisão, petrecho comumente utilizado na mercancia.

Além da versão apresentada pelo Recorrente, não se coadunar com as demais provas produzidas nos autos, também não se desincumbiu de apresentar qualquer elemento capaz de macular a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais, ou comprovar que possuíam interesse particular na investigação.

Vale ressaltar, que é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os depoimentos dos policiais prestados em Juízo, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa, o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

Nesse sentido, cito o precedente:

“(...) 3. Com efeito, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(...) 5. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022) (negritei).

Diante do exposto, em conformidade com o entendimento ministerial, CONHEÇO do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.